Tribunal: STF
Processo: ARE 1419479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DEPENTECOSTE. LICENÇA-PRÊMIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 119, XIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PENTECOSTE. VÍCIO DE INICIATIVA. PREVISÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI Nº 809/2017. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. LICENÇA-PRÊMIO INDEVIDA. PRECEDENTES TJCE. APELAÇÃO CÍVELCONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. O cerne da demanda consiste em averiguar se acertada a sentença de 1º Grau que julgou improcedente a Ação Ordinária manejada pelos apelantes, requerendo o direito ao gozo de licença-prêmio com remuneração integral, após cada quinquênio de efetivo exercício da função pública, nos termos da Lei Orgânica Municipal de Pentecoste e da Lei Municipal nº 809/2017 (Regime Jurídico Único dos Servidores Público de Pentecoste).



    2. Inicialmente, cabe destacar que, conforme acertadamente concluiu o D. Juiz de 1º Grau, o art. 119, inciso XIII, da Lei Orgânica do Município de Pentecoste/CE é inconstitucional, pois, ao regulamentar direito de servidores públicos locais (licença-prêmio), invadiu a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 61, §1º, inciso II, alínea "c", da Constituição Federal de 1988, de modo que inexiste direito da parte autora, ora apelante, à licença especial com base na referida legislação em comento. Superada esta questão, cabe verificar se os apelantes possuem direito à licença-prêmio requerida com fundamento na previsão contida na Lei Complementar Municipal nº 809/2017.



    3. É consagrado no direito pátrio que as leis, em regra, somente dispõem para o futuro (princípio da irretroatividade das normas), sendo a retroatividade a exceção, de modo que, para que pudesse produzir efeitos sobre fatos anteriores à sua vigência (07/03/2017), era preciso que a Lei 809/2017 tivesse sido clara em relação à sua retroatividade, o que, porém, não aconteceu. Logo, nenhum dos servidores públicos apelantes, na data da propositura da ação, que se deu em 11 de abril de 2019, tinha adquirido direito à fruição de licença-prêmio, o que só ocorrerá em 07/03/2022, ou seja, 05 (cinco) anos depois da entrada em vigor da Lei nº 809/2017. Portanto, é acertada a improcedência da demanda.



    4. Ressalte-se, todavia, que o entendimento ora adotado não afasta a possibilidade das requerentes, após o cumprimento dos requisitos legais da espécie, buscarem a via judiciária para pleitearem o gozo/conversão de licença prêmio em eventual negativa/omissão injustificada da Administração Pública.



    5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Com fundamento no Art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas mantendo a suspensão de sua exigibilidade, conforme o Art. 98, §3º, CPC/15.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente